Tribunal: STF
Processo: ARE 1584445
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo 1º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. 
I. Caso em Exame: 
1. Ação rescisória interposta pelo Município de Santo André visando desconstituir acórdão que determinou a implantação de aposentadoria especial à ré desde a data do pedido administrativo, alegando violação ao artigo 37, §10, da Constituição Federal, devido à cumulação de vencimentos e proventos.
 II. Questão em Discussão: 
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu aposentadoria especial desde o pedido administrativo violou norma jurídica ao permitir a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo. III. Razões de Decidir: 
3. A decisão impugnada não violou frontalmente norma jurídica, pois a interpretação adotada é possível e encontra respaldo em precedentes que reconhecem a mora administrativa como justificativa para indenização. 
4. A interpretação teleológica da norma considera a mora administrativa e o direito da ré à aposentadoria especial desde o pedido administrativo, justificando a indenização pelo período em que não houve a análise do pedido administrativo até a data de concessão da aposentadoria especial. 
IV. Dispositivo e Tese: 
5. Pedido da ação rescisória julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A interpretação de norma jurídica que considera a mora administrativa não implica em violação literal de lei. 2. A mora administrativa justifica a possibilidade de indenização no período compreendido entre o pedido administrativo e a efetiva concessão da aposentadoria especial. 
Legislação Citada: 
CF/1988, art. 37, §10. 
CPC, art. 966. 
Jurisprudência Citada: 
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1000305-79.2020.8.26.0417, Rel. Márcio Kammer de Lima, 6ª Câmara de Direito Público, j. 14.08.2023.”

No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória sob “o argumento de que o Acórdão que se pretende rescindir condenou o Município a pagar os proventos de aposentadoria do período entre o pedido administrativo e a efetiva concessão da aposentadoria em razão da mora administrativa em analisar o pedido de aposentadoria, sendo convertido em indenização ou abono de permanência, não violando o disposto no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, por não ser percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo.” 
É o relatório. Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente consignou na petição do apelo extremo que:

“DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - DA REPERCUSSÃO GERAL 
Para admissibilidade do recurso extraordinário, exige-se que as questões constitucionais suscitadas apresentem repercussão geral, consubstanciada na relevância da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (CF, art. 102, § 3º e CPC, art. 1.035). 
Sob os prismas econômico e social, o julgado poderá repercutir na situação dos demais servidores, provocando a proliferação de idênticas demandas judiciais e, por corolário, vultoso e imensurável prejuízo ao erário, com risco à continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 
Comprovada a repercussão geral da matéria, impositivo é o conhecimento do apelo extremo.” 

Verifica-se desse arrazoado que não houve uma efetiva argumentação sobre a relevância da matéria suscitada no apelo extremo, a fim de demonstrar de forma clara e objetiva a repercussão geral da questão devolvida no recurso extraordinário.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, o Plenário da Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 584.186/MS, Relator o Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito, tendo fixado na oportunidade a seguinte tese: “A questão da responsabilidade civil do Estado por indenização em virtude de demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EVENTUAL DEMORA, EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO APÓS EXPIRADO O PRAZO CONSIDERADO RAZOÁVEL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.

Assim, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentado que a questão examinada no presente processo não possui repercussão geral, impõe-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme julgados de ambas as Turmas do STF:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – ATRASO NO ENCAMINHAMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente ao pagamento de indenização a servidor em razão da demora injustificada, por parte do Estado, na concessão de aposentadoria. Precedente: recurso extraordinário nº 584.186/MS, relatado pelo ministro Menezes Direito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de junho de 2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória. (ARE 1070327 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22-02-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE N. 584.186. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15-03-2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUANDO HOUVER DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os Ministros desta Corte, no RE 584.186-RG/MS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da existência de responsabilidade civil do Estado quando houver eventual demora na concessão de aposentadoria de servidor público, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II - Agravo regimental improvido.” (ARE 741646 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente